Tribunal: STF
Processo: RE 590575
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   ADMINISTRATIVO. LEI N. 8.112/90, ART. 30. APROVEITAMENTO. JULGADO
   RECORRIDO FUNDAMENTADO UNICAMENTE EM NORMAS 
   INFRACONSTITUCIONAIS: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.